Tribunal: TJPA
Processo: 0807392-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807392-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. GUARDA JUDICIAL EXERCIDA PELA AVÓ. NETO MAIOR DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá – IPASEMAR, contra decisão que, em ação de concessão de pensão por morte, concedeu tutela de urgência para determinar a implantação do benefício em favor de Lucas Rodrigues da Silva, neto da servidora falecida Naura Vanja Lopes da Silva. O pedido originário se baseou em guarda judicial deferida à avó quando o autor era menor de idade, com alegada dependência econômica. O agravado já havia atingido a maioridade civil à data do falecimento da segurada. O juízo de origem deferiu a tutela sob pena de multa diária, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a guarda judicial conferida na menoridade confere direito à pensão por morte após atingida a maioridade civil; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente de dependência econômica a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência afasta a concessão de pensão por morte com base em guarda judicial quando o beneficiário já atingiu a maioridade à época do óbito da segurada, por cessação automática da proteção especial conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

4.

O art. 33, §3º, do ECA, que equipara o menor sob guarda a filho para fins previdenciários, aplica-se apenas enquanto subsistir a condição jurídica de criança ou adolescente, o que não ocorre no caso dos autos.

5.

O Tema 732 do STJ trata da concessão de pensão por morte a menor sob guarda com dependência econômica, sem alcançar os casos em que o guardado já é maior de idade ao tempo do óbito.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 17/2023 exige comprovação de dependência econômica para equiparação a filho, sendo insuficiente a mera existência de guarda pretérita ou declarações não acompanhadas de prova robusta.

7.

A ausência de demonstração concreta e atual de situação de vulnerabilidade econômica do agravado afasta o requisito do perigo de dano irreparável exigido para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A guarda judicial exercida pela avó em relação ao neto não gera direito à pensão por morte após a maioridade civil, salvo comprovação de incapacidade ou dependência econômica atual e efetiva.

2.

A tutela antecipada para concessão de pensão por morte exige demonstração concreta e atual de vulnerabilidade econômica do beneficiário.

3.

A proteção conferida pelo art. 33, §3º, do ECA aplica-se exclusivamente aos menores de idade, não se estendendo automaticamente após a maioridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, art. 300; ECA, arts. 2º e 33, §3º; LC Municipal nº 17/2023, art. 33, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 732; STF, ADI nº 4878, rel. Min. Carmen Lúcia; STF, ADI nº 5083, rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação Cível nº 0000198-46.2009.8.14.0005, rel. Desa. Luana Santalices, j. 27.02.2024.

RELATÓRIO

Na origem, o autor pleiteou a concessão de pensão por morte com base na guarda judicial deferida em seu favor quando contava com 14 anos, sob responsabilidade da avó, segurada do regime próprio municipal. Alegou dependência econômica e apresentou documentos, como o termo de audiência de homologação de guarda judicial e declarações de imposto de renda.

O juízo de primeira instância deferiu a liminar para implantar o benefício, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformado, o IPASEMAR interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 26157170), sustentando que a decisão viola dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 17/2023, do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que o agravado já havia atingido a maioridade civil à época do óbito da segurada, não sendo mais amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige a condição de menor sob guarda para o reconhecimento da dependência previdenciária. Defende a cessação automática dos efeitos da guarda com o advento da maioridade.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para indeferir o benefício.

Na Decisão ID 26176676, concedi o efeito suspensivo para sustar os efeitos da tutela deferida, com fundamento na inaplicabilidade do Tema 732 do STJ ao caso, por se tratar de beneficiário maior de idade, com superação da situação de dependência jurídica, não mais subsistindo os efeitos da guarda judicial.

A agravado apresentou Contrarrazões (ID 26466280), argumentando que a guarda foi estabelecida quando ainda era menor de idade, sendo equiparado a filho nos termos do art. 33, §3º, do ECA, e da legislação municipal vigente. Invocou os fundamentos das ADIs 4878 e 5083, julgadas pelo STF, que reconheceram a proteção previdenciária ao menor sob guarda, desde que comprovada dependência econômica. Argumentou também que a legislação municipal estende a pensão por morte até os 21 anos, ainda que para equiparado a filho, e que o princípio da proteção integral deve prevalecer.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID

27087896) pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão do juízo
A Quo
que deferiu a liminar requerida no processo de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência requerida na origem, qual seja, a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor do recorrido,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na ação originária, o autor, ora agravado, fundamenta seu pedido na guarda judicial deferida à instituidora do benefício quando ainda era menor, sustentando que essa situação, por si só, gera o direito ao benefício de pensão por morte.

Contudo, como se extrai dos documentos acostados aos autos, o agravado completou a maioridade civil antes do óbito da instituidora da pensão, fato incontroverso reconhecido inclusive nas contrarrazões recursais. Assim, no momento do falecimento da segurada (26/01/2023), Lucas Rodrigues da Silva já contava com mais de 18 anos, o que por si só afasta a aplicação da proteção especial conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990).

Com efeito, embora o artigo 33, §3º do ECA estabeleça que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, tal dispositivo não se aplica àqueles que já não ostentam mais a condição jurídica de criança ou adolescente, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal:

Art. 2º, ECA. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Em suma, superada essa idade, a pessoa é considerada civilmente capaz, cessando, portanto, os efeitos da guarda para fins previdenciários, salvo se comprovada a incapacidade, o que não ocorre no caso dos autos.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA JUDICIAL DE MENOR. MAIORIDADE. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Se no curso do processo de guarda judicial de menor é alcançada a maioridade, impõe-se reconhecer a perda do objeto recursal, restando, pois, prejudicado o exame do apelo contra a sentença por meio da qual foi julgada improcedente o pedido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000198-46.2009.8.14.0005 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

Outrossim, não se aplica ao presente feito a tese firmada no Tema 732 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto tal entendimento resguarda exclusivamente o menor sob guarda, com dependência econômica comprovada, durante sua menoridade. A ementa é clara:

Tema 732/STJ: "O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da MP 1.523/96, reeditada e convertida na Lei nº 9.528/97."

Logo, embora o STJ tenha reconhecido que a exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes legais da Lei nº 8.213/91 foi inconstitucional, não houve extensão da proteção previdenciária para maiores de idade sob o argumento de mera guarda pretérita.

O agravado também invocou a Lei Complementar Municipal nº 17/2023, sustentando que esta confere direito à pensão por morte até os 21 anos aos equiparados a filhos.

Entretanto, tal equiparação demanda demonstração da efetiva dependência econômica, que, repita-se, não restou comprovada nos autos. As declarações de imposto de renda, ainda que mencionadas, não foram instruídas documentalmente nos autos e, de todo modo, não possuem força probante plena para, isoladamente, comprovar dependência econômica jurídica exigida pela legislação previdenciária. Colha-se:

Art. 33 Poderão ser considerados dependentes dos segurados do RPPS de Marabá:

(...)

II - os filhos, desde que:

(...)

§ 3º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso II deste artigo, mediante declaração escrita do segurado, comprovada a dependência econômica na forma a ser estabelecida em regulamento, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 4º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4878 e 5083, reestabeleceu, via interpretação conforme, a condição de dependente previdenciário do menor sob guarda para fins de pensão por morte, comprovada a dependência econômica, sem, contudo, conferir à guarda judicial efeitos permanentes e irrestritos, tampouco suprindo a ausência de previsão legal expressa para sua extensão após a maioridade.

A tutela de urgência, por sua natureza excepcional, exige a conjugação de dois elementos: probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, ambos se encontram ausentes.

A probabilidade do direito é frágil, pela ausência de previsão legal para concessão de pensão por morte a neto maior de idade sob guarda extinta.

O perigo de dano, por sua vez, também não restou demonstrado de forma concreta. A mera ausência do benefício, sem elementos que demonstrem estado de vulnerabilidade econômica urgente e comprovado, não justifica a concessão da tutela de urgência. É imprescindível que o periculum in mora esteja materializado em circunstâncias fáticas claras, o que não se verifica nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela antecipada concedida na origem.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025